Tribunal: TJBA
Processo: 0523122-11.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-15
Data de publicação: 2026-06-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0523122-11.2016.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: REAL SOCIEDADE ESPANHOLA DE BENEFICENCIA e outros

Advogado(s)
:
WASHINGTON LUIZ DIAS PIMENTEL JUNIOR, FELIPE VIEIRA BATISTA, CAMILLO GIAMUNDO, GIUSEPPE GIAMUNDO NETO, MARILIA DE OLIVEIRA BASSI, GABRIELLE DA SILVA MOREIRA

APELADO: ATMOSFERA GESTAO E HIGIENIZACAO DE TEXTEIS S.A. e outros

Advogado(s)
:
CAMILLO GIAMUNDO, GIUSEPPE GIAMUNDO NETO, MARILIA DE OLIVEIRA BASSI, GABRIELLE DA SILVA MOREIRA, WASHINGTON LUIZ DIAS PIMENTEL JUNIOR, FELIPE VIEIRA BATISTA

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA À PESSOA JURÍDICA EM INSOLVÊNCIA. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA.
VALIDADE DE CLÁUSULA
CONTRATUAL. PROVIMENTO PARCIAL E INTEGRAL DOS RECURSOS.

I. CASO EM EXAME

Apelações cíveis interpostas por ambas as partes contra sentença que julgou procedente a Ação de Cobrança ajuizada por Atmosfera Gestão e Higienização de Têxteis S.A. em face da Real Sociedade Espanhola de Beneficência, condenando esta ao pagamento de R$ 180.271,59, atualizados pelo IPCA e acrescidos de juros legais desde 31/01/2016, além de custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre a condenação. A sentença indeferiu o pedido de justiça gratuita da Ré. A Atmosfera apelou para exigir a aplicação do IGP-M como índice de correção, conforme cláusula contratual. A Real Sociedade apelou para obter o benefício da gratuidade da justiça e a improcedência do pedido de cobrança, alegando ausência de prova do débito e da validade das notas fiscais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a concessão do benefício da justiça gratuita à pessoa jurídica em situação de insolvência civil; e (ii) estabelecer se deve prevalecer o índice de correção monetária contratualmente estipulado (IGP-M) em detrimento do IPCA aplicado na sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência do STJ, consolidada na Súmula 481, admite a concessão de justiça gratuita a pessoas jurídicas com ou sem fins lucrativos, desde que demonstrada sua incapacidade financeira, hipótese que se verifica no caso concreto, diante da cessação das atividades hospitalares da Ré desde 2014 e sua submissão a processo de insolvência civil desde 2017.

A documentação apresentada pela Autora comprova a existência de relação contratual originária com a empresa KA2 Laundry Services S.A., posteriormente incorporada pela Atmosfera, caracterizando sucessão empresarial legítima, com transferência dos direitos e deveres do contrato.

A cobrança encontra respaldo em notas fiscais e comprovantes de entrega assinados por prepostos da Ré, cuja validade não foi infirmada por impugnação específica ou prova de pagamento, cumprindo a Autora seu ônus probatório nos termos do art. 373, I, do CPC.

O índice de correção monetária estipulado contratualmente – IGP-M – deve prevalecer, pois integra o conteúdo da obrigação assumida e não foi afastado por norma cogente. A aplicação do IPCA como índice subsidiário, nos termos do art. 389 do CC ou da Lei nº 14.905/2024, somente se justifica na ausência de estipulação contratual válida, o que não ocorre no caso.

Reconhecida a sucessão empresarial e a validade do contrato, inclusive para fins de cobrança, não há fundamento jurídico para afastar a aplicação da cláusula contratual que estabelece o IGP-M como índice de atualização.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos parcialmente providos.

Tese de julgamento:

A pessoa jurídica em estado de insolvência civil faz jus ao benefício da justiça gratuita quando comprovada sua incapacidade financeira, nos termos da Súmula 481 do STJ.

O índice de correção monetária previsto em contrato (IGP-M) deve prevalecer sobre o IPCA, desde que o contrato seja válido e oponível às partes, não se aplicando subsidiariamente o art. 389 do CC ou a Lei nº 14.905/2024 na hipótese de estipulação expressa.

A sucessão empresarial legítima transfere à sucessora os direitos e deveres contratuais, inclusive os critérios de atualização monetária, sendo inadmissível o reconhecimento parcial do contrato para fins de cobrança e sua desconsideração para afastar cláusula expressa.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 98, § 3º, 373, I e II; CC, arts. 389, 1.003 e 1.146; Lei nº 14.905/2024, art. 5º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula nº 481; TJ-BA, Apelação Cível n. 0541801-93.2015.8.05.0001, Rel. Des. José Jorge Lopes Barreto da Silva, j. 08.07.2025; TJ-MS, Apelação Cível n. 0804041-73.2024.8.12.0018, Rel. Juiz Alexandre Corrêa Leite, j. 16.04.2025.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER de ambos os recursos,
DAR PROVIMENTO PARCIAL
ao recurso interposto pela
REAL SOCIEDADE ESPANHOLA DE BENEFICENCIA
e
DAR PROVIMENTO
ao recurso interposto pela
ATMOSFERA GESTAO E HIGIENIZACAO DE TEXTEIS S.A.
, nos termos do voto do Relator.